Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA LEI 8.009/90. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível apresentada em oposição à sentença em embargos de terceiro que julgou improcedentes os embargos que pretendiam o indeferimento de penhora sobre bem imóvel à alegação de tratar-se bem de família, nos moldes da Lei 8.009/90.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de proteção, como bem de família (Lei 8.009/90) ao bem imóvel em questão.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ilegitimidade ativa foi objeto de decisão saneadora, não tendo sido interposto recurso por parte da embargada/apelada. Matéria preclusa.
4. Quanto a incompetência do Juízo para declaração específica de direito à moradia, nota-se que tal declaração não compõe o objeto da presente ação e o exercício da posse sobre o imóvel, pelos embargantes, é o que lhes legitima ao pleito de proteção da Lei 8.009/90, pela impenhorabilidade do bem de família. Preliminares rejeitadas.
5. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
6. Na forma do parágrafo único do artigo 5o, da mesma Lei 8.009/90, “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
7. A Lei exige que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia da família, ônus do qual não se desincumbiram os embargantes/apelantes.
8. Conforme precedentes da Corte, cabe à parte executada comprovar que o bem sobre o qual se pretende a penhora é elegível para a proteção prevista na Lei no 8.009/1990 (impenhorabilidade do bem de família).
IV. Dispositivo
9. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.